Tribunal: STF
Processo: HC 228408
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel de Paula Silveira,, em favor de Marcelo Cantarera da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 600.281/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Segundo se infere dos autos, os pacientes foram condenados, respectivamente, como incursos nos arts. 33, caput, e § 1º, inciso I; 35, caput, da Lei nº 11.343/06 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 às penas de a) 7 anos de reclusão e 700 dias-multa; b) 3 anos de reclusão e 700 dias-multa e c) 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, sendo ainda DANILO condenado à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa por infração ao artigo 299, caput, do Código Penal. 



    Em grau recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa quanto ao recorrente DANILO, reduzindo-se a pena - em relação ao delito de tráfico de drogas - para 6 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se, no mais, a r. sentença. 



    Nesta Corte, a defesa sustenta a ilicitude das provas recolhidas em busca domiciliar lastreada apenas em denúncia anônima. 



    Ressalta que "a 'denúncia anônima' mencionava o VEÍCULO Honda City, cor preta. No entanto, ao localizar o veículo estacionado em frente a um conjunto de CASAS, os policiais invadiram a residência sob a frágil alegação de que a residência exalava forte ODOR DE MACONHA. Estas seriam as razões para a entrada da residência, invocadas pelos policiais e consideradas como suficientes pela r. sentença e pelo v. acórdão." 



    Argumenta que é desproporcional o aumento da pena-base em 3/5 apenas com base na quantidade de droga apreendida, sobretudo porque trata da apreensão de "693,9 GRAMAS de cocaína, 1.903,4 quilogramas de maconha e 2.230 mililitros de lança-perfume [que] não pode ser considerado “grande quantidade. 



    Alega, por fim, que, "sendo a arma de fogo encontrada no mesmo contexto fático relacionado ao tráfico de drogas, este delito não pode ser tido como crime autônomo, mas sim como causa de aumento de pena do tráfico de drogas, nos termos do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11343/2006. ". 



    Requer, assim, a absolvição do réu por falta de provas válidas; ou a redução da pena. (eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 29.7.2021. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Inicialmente, registro que, ao contrário do que afirma o impetrante, a autoridade coatora não é a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mas o Ministro Ribeiro Dantas. 



    Isso porque o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ademais, muito embora esta Corte admita o manejo do habeas corpus para desconstituir sentença penal transitada em julgado, não cabe a ela o conhecimento do pedido revisional de forma inaugural. É dizer: cabe ao Tribunal de Justiça, ainda que em sede de habeas corpus, rever decisão transitada em julgado proferida por juiz de primeiro grau.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos, em parte.



    Embora manifestamente inadmissível, analisarei o pedido, como sempre tenho feito. 



    Consta da sentença que “o réu Marcelo Cantarera da Silva admitiu a prática do crime de tráfico. Disse que vinha passando por dificuldades em casa e que não estava conseguindo emprego. Então decidiu ir até um rapaz conhecido da região para perguntar se tinha algum serviço. Esse indivíduo é conhecido na comunidade como “Negão” e lhe disse que tinha espaço para que trabalhasse para ele embalando “maconha”. O trabalho consistia em passar o papel celofane ao redor das porções de “maconha” e contá-las.” (eDOC 6, p. 52)



    A questão relativa à denúncia anônima e à invasão ao domicílio foi resolvida nos seguintes termos:



     “No caso, segundo se infere, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, ao diligenciarem sobre a veracidade de uma denúncia anônima de distribuição de droga por determinado veículo, conseguiram localizá-lo em frente uma residência de onde exalava forte odor de maconha. Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar.” (eDOC 6, p. 228)



    Nada a reparar.



    Quanto à absorção do crime de posse/porte de arma com numeração suprimida pelo de tráfico, o pedido segue a mesma sorte.



    Veja-se o teor da sentença:



    “Como já mencionado, os policiais militares responsáveis pela abordagem, em depoimentos firmes e seguros, atestaram que, assim que avistaram as drogas no interior do imóvel, os réus já se renderam e indicaram onde estava escondida a arma de fogo apreendida. O testemunho por eles prestado vem amparado no laudo pericial citado acima, que concluiu pela eficácia da arma apreendida em efetuar disparos.” (eDOC 6, p. 57)



    Como se vê, a arma estava escondida e não tinha qualquer relação com o tráfico que ocorria no interior do domicílio, de modo que, com efeito, não era meio para a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.



    Por fim, razão assiste à defesa quanto à alegação da desproporcionalidade da pena-base. Veja-se: 



    Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena com relação ao crime de tráfico de drogas em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de multa de 800 (oitocentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, pois agiram com dolo intenso, na medida em que armazenavam e embalavam grande quantidade de entorpecentes, totalizando mais de meio quilograma de cocaína, mais de um quilograma e meio de “maconha” e mais de dois litros de cloreto de metileno, visando apenas lucro fácil.” (eDOC 6, p. 59)



    Sobre o tema, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que se verifica no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    A pena-base foi fixada em 8 (oito) anos, em razão da quantidade e do lucro fácil.



    Submisso ao princípio da proporcionalidade, penso que há abuso a ser corrigido nesta Corte. Isso porque é acentuadamente gravosa a majoração em 3 anos com fundamento na quantidade, além de irrelevante aquele relacionado ao lucro fácil.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo parcialmente a ordem de ofício apenas para fixar a pena-base do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas em 5 anos e 10 meses de reclusão, com consequente refazimento da dosimetria pelo Juízo de primeiro grau.



    Estendo os efeitos desta decisão ao corréu Danilo, porquanto alvo da mesma dosimetria. (eDOC 6, p. 61)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



    Ministro GILMAR MENDES



    Relator



    Documento assinado digitalmente